Tribunal: TJMT
Processo: 0002828-38.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0002828-38.2015.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO/INTERESSADO: DANIEL BATISTA DA SILVA.
Vistos etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 29 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator